Tribunal: TJBA
Processo: 8031650-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031650-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: ODALIA REIS DE ABREU

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA CARVALHO CRUZ

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE ASTREINTES. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que determinou a exibição de extratos da conta PASEP, com inversão do ônus da prova. O embargante sustenta omissão quanto ao alegado cumprimento da obrigação de fazer e quanto à necessidade de delimitação temporal da exibição documental, pleiteando a exclusão de multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar o alegado cumprimento da obrigação e a suposta multa cominatória; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à delimitação temporal da obrigação de exibição dos documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Inexiste omissão quanto à multa cominatória, pois a decisão mantida não fixou astreintes, limitando-se à cominação do art. 400 do CPC, consistente em presunção de veracidade.

5. A alegação de cumprimento da obrigação e a pretensão de delimitação temporal da exibição documental configuram tentativa de rediscussão do mérito e inovação recursal, não caracterizando vício integrativo.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031650-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada ODALIA REIS DE ABREU.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.